Tribunal: TJDFT
Processo: 0727639-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-12

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0727639-09.2025.8.07.0000 EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A REPRESENTANTE LEGAL: FELLIPE FERREIRA PENA EMBARGADO: FX REENGENHARIA LTDA, FELLIPE FERREIRA PENA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se a embargada para manifestação, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 19 de dezembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora